Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO. IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. DESPESAS. DOAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÚTUO. RESTITUIÇÃO. PROCURAÇÃO. POSSE. EXERCÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante à restituição dos valores despendidos pelo genitor apelado no imóvel em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir a natureza jurídica do negócio firmado entre as partes; ii) estabelecer o dever de restituição das despesas referentes ao imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O contrato de doação é solene, pois exige a lavratura de escritura pública ou celebração de instrumento particular, salvo nos casos de doação verbal de bens móveis de pequeno valor (art. 541 do Código Civil).
4. A transferência de vultosa quantia do apelado para a aquisição de imóvel pela apelante não pode ser considerada de pequena monta, o que atrai a necessidade de forma escrita para a manifestação da vontade do doador.
5. A interpretação do contrato de doação deve ser restritiva, sobretudo em relação ao elemento subjetivo do negócio, isto é, a intenção de transferir patrimônio por liberalidade e sem a necessidade de restituição ou contraprestação (art. 114 do Código Civil).
6. A conservação do negócio jurídico celebrado entre as partes autoriza que as quantias despendidas pelo apelado para o pagamento do sinal e das parcelas do financiamento do imóvel da apelante caracterizem contrato de mútuo, o qual não exige forma prescrita em lei (art. 170 do Código Civil).
7. A restituição dos valores pagos com as benfeitorias realizadas no imóvel é devida. O pagamento das despesas relativas ao uso do imóvel é indenizável, exceto no período em que a apelante estava desprovida do exercício da posse do bem em virtude de acordo firmado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O contrato de doação é solene, pois exige a lavratura de escritura pública ou celebração de instrumento particular, salvo nos casos de doação verbal de bens móveis de pequeno valor (art. 541 do Código Civil). 2. A transferência de vultosa quantia do apelado para a aquisição de imóvel pela apelante não pode ser considerada de pequena monta, o que atrai a necessidade de forma escrita para a manifestação da vontade do doador. 3. A interpretação do contrato de doação deve ser restritiva, sobretudo em relação ao elemento subjetivo do negócio, isto é, a intenção de transferir patrimônio por liberalidade e sem a necessidade de restituição ou contraprestação (art. 114 do Código Civil. 4. A conservação do negócio jurídico celebrado entre as partes autoriza que as quantias despendidas pelo apelado para o pagamento do sinal e das parcelas do financiamento do imóvel da apelante caracterizem contrato de mútuo, o qual não exige forma prescrita em lei (art. 170 do Código Civil). 5. A restituição dos valores pagos com as benfeitorias realizadas no imóvel é devida. O pagamento das despesas relativas ao uso do imóvel é indenizável, exceto no período em que a apelante estava desprovida do exercício da posse do bem em virtude de acordo firmado entre as partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 541 e 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.225.861, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.4.2014; TJDFT, ApCiv 07065871020238070005, Rel. Des. Romulo Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, ApCiv 07053399520228070020, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 16.2.2024.